Tribunal: TJSP
Processo: 0003311-44.2019.8.26.0483
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000964031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0003311-44.2019.8.26.0483/50000, da Comarca de Presidente Venceslau, em
que são embargantes/embargados MARIANA DE FREITAS SCARCELLI e
MARIANA DE FREITAS SCARCELLI, é embargado/embargante VENTISOL IND. E
COM. LTDA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos da autora rejeitados e embargos da
ré providos, sem efeitos modificativos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente), FLAVIO ABRAMOVICI, GILSON DELGADO MIRANDA
E MELO BUENO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível n° 0003311-44.2019.8.26.0483/50000
Embargantes e, reciprocamente, embargados: Mariana de Freitas Scarcelli e
Ventisol Ind. e Com. Ltda.
Voto no 24868
Embargos de Declaração. Embargos declaratórios que não se
prestam à satisfação do requisito de prequestionamento como
meio de viabilizar os recursos especial e extraordinário se
ausentes suas hipóteses permissivas, enumeradas no art. 1.022,
do CPC/2015.
Embargos da autora rejeitados e embargos da ré acolhidos, sem
efeitos modificativos.
Versam estes autos sobre embargos de declaração
apresentados pela autora (f. 2/8) e pela ré (f. 9/20) em relação ao v.
acórdão (f. 185/188) que deu parcial provimento ao recurso da ré.
A autora (2/8 apresenta os embargos alegando a
necessidade de prequestionamento da matéria.
Já a ré (f. 9/20) apresenta os embargos alegando
contradição do v. acórdão em relação a manutenção nos autos dos
valores referentes a multa de 10% e dos honorários de 10%, que
equivalem
a
R$
12.671,04,
bem
como
a
necessidade
de
prequestionamento da matéria.
Os embargos são tempestivos
É o relatório.
Cabem embargos de declaração quando houver na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
decisão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
O v. acórdão expôs adequadamente e de forma coerente
as razões motivadoras do julgamento entendendo que sendo revel o
executado deveria ter sido intimado por carta para o pagamento
voluntário da condenação e ausente tal intimação, indevida a multa de
dez por cento e dos honorários advocatícios de dez por cento fixados nos
termos do §1o do art. 523 do CPC. Entendeu ainda que não justificava a
liberação dos valores depositados nos autos e nem mesmo a abertura de
nova prazo para apresentação de impugnação, pois a executada foi
intimada da penhora por carta, o que possibilitou a apresentação do
incidente de impugnação, momento em que deveria ter lançado toda a
matéria de defesa.
Cabe razão a embargante ré quanto aos valores
referentes a multa de dez por cento e honorários advocatícios do § 1o do
art. 523 do CPC que, diante do reconhecimento de sua inexigibilidade
nos autos, podem ser levantados pelo executado.
Quanto à necessidade de prequestionamento da matéria e
enfrentamento de todos os dispositivos, observa-se que o julgador não
está obrigado a rebater um a um todos os pontos levantados e nem
enfrentar todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.
Nem se prestavam, na vigência do CPC de 1973, os
embargos declaratórios como meio de viabilizar recurso especial ou
extraordinário se ausente no julgamento embargado uma de suas
hipóteses permissivas.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inconformismo com a decisão
proferida não representa hipótese de cabimento de embargos de
declaração - Inexistência de omissão
Prequestionamento.
Desnecessidade de referência expressa ao dispositivo de lei, sendo
suficiente a apreciação e discussão da matéria impugnada por decisão
colegiada. EMBARGOS DA RÉ REJEITADOS. (Embargos de
Declaração no 9087822-98.2005.8.26.0000, 27a Câmara de Direito
Privado, Rel. Berenice Marcondes Cesar, j. 02/08/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Prequestionamento. Ausência de
quaisquer vícios passíveis de desanuviamento, via embargos de
declaração (obscuridade, contradição ou omissão), consoante o
disposto no art. 535 do Código de Processo Civil. O julgador não está
obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos
trazidos pela parte, basta que tenha encontrado motivo suficiente para
fundamentar a sua convicção Precedentes deste Egrégio Tribunal e do
STJ.
Embargos
rejeitados.
(Embargos
de
Declaração
no
9180300-86.2009.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Público, Rel.
Oscild de Lima Júnior, j. 06/02/2012).
[...] Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa,
nem para fins de prequestionamento de questões federais ou
constitucionais, como meio de viabilizar eventual recurso especial
e/ou extraordinário, nos termos do que dispõe o artigo 535 do Código
de Processo Civil. Alegações de omissão, contradição e obscuridade
afastadas. 9246373-74.2008.8.26.0000 - Embargos de Declaração;
Relator(a): Mario A. Silveira; Comarca: São Paulo; Órgão julgador:
26a Câmara de Direito Privado; 13/04/2011).
Ademais, o Novo CPC determina que se consideram
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins
de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.025 do NCPC).
Assim, rejeitam-se os embargos da autora e acolhem-se
os embargos da ré, sem efeitos modificativos.

Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica